Tribunal: STF
Processo: Rcl 39331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, que impugna decisão da Justiça Federal de São Paulo que homologou os cálculos judiciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (autos nº 0000411-55.2007.4.03.6183).
    2. O reclamante alega que houve equívoco na elaboração dos cálculos, pois teriam feito incidir a TR, ao invés do IPCA-E, como índice de correção monetária no período de 2009 a 2015, em afronta ao julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (tema 810 da repercussão geral). 
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Deixo de proceder à citação da parte beneficiária, bem como dispenso as informações e a manifestação da Procuradoria Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    5. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi construída no sentido do descabimento da reclamação constitucional sob alegação de ausência de aplicação ou aplicação equivocada de precedente firmado em sede de repercussão geral. A incidência da tese firmada sob aquela sistemática somente poderia ser pleiteada pela interposição de recurso extraordinário no caso concreto, que observaria o trâmite dos arts. 543-A e 543-B do CPC/1973. Da decisão do Tribunal local que julgava o recurso extraordinário, seria cabível apenas a interposição de agravo interno no âmbito do próprio órgão de origem, salvo teratologia. Esta conclusão foi alcançada pelo Plenário no julgamento do AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    6. No entanto, o Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser “esgotadas as instâncias ordinárias” (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    7. Compreendo que a interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido.”
    8. No presente caso, este requisito não foi cumprido, uma vez que sequer foi interposto recurso extraordinário no processo de origem. Conforme narra a própria inicial, a presente reclamação foi ajuizada após julgamento, pelo TRF da 3ª Região, de agravo interno em agravo de instrumento interposto contra a homologação dos cálculos judiciais – decisão ora reclamada.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido cautelar.
    10. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator